Tribunal: CARF
Processo: 10907.720538/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita Federal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As retificações das informações já prestadas anteriormente, de forma tempestiva, pelos intervenientes do comércio exterior não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa. (Súmula CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720538/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.043 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem
por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar
a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas
atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita
Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
APÓS
O
PRAZO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de
interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na
legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As retificações das informações já prestadas anteriormente, de forma
tempestiva, pelos intervenientes do comércio exterior não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
de multa. (Súmula CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720538/2013-15
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir do lançamento as parcelas da multa relativas à retificação de
informações originalmente prestadas de forma tempestiva.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de falta de prestação de informações sobre
o veículo ou a carga transportada no prazo estipulado pela Receita Federal, com fundamento nos
artigos 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52 e 53 do Decreto no 4.543/2002, artigos 15, 17, 26,
31, 32, parágrafo único, 33, 37 a 45, 54 e 55 do Decreto no 6.759/2009, art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-lei no 37/1966 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
Constam da descrição dos fatos que ensejaram a autuação as seguintes
informações:
a) em face da dificuldade de se exigirem do transportador estrangeiro os tributos e
multas decorrentes de infração à legislação tributária, a lei designou como responsável solidário
o representante do transportador no País, com fulcro no art. 121, parágrafo único, inciso II, c/c os
arts. 124, II, e 128 do Código Tributário Nacional (CTN);
b) o transportador de cargas procedentes do exterior ou a ele destinadas tem o
dever de prestar informações acerca da chegada do veículo e sobre as cargas transportadas na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei
no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003;
c) as informações relativas às operações executadas pelos transportadores ou
agentes de carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas às escalas, aos dados
constantes dos manifestos marítimos e dos conhecimentos de carga, devem ser prestadas no
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (Mercante), sendo gerenciadas pela Receita Federal por meio do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga;
d) a Receita Federal do Brasil estipulou, nos artigos 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007, com redação alterada pela Instrução Normativa RFB n° 899/2008,
os prazos mínimos para a prestação de informações acerca do veículo e da carga, sendo que, nos
presentes autos, parte das infrações ocorreu antes de 01/04/2009, em relação à qual se aplicam os
prazos do art. 50, e parte a partir daquela data, situação em que os prazos a serem observados são
aqueles do art. 22;
e) tendo havido o registro formal da entrada do veículo procedente do exterior,
não há que se falar em denúncia espontânea da infração;
f) a falta ou o atraso na prestação de informações atinentes ao comércio exterior
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do controle
aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas,
além de prejudicar o combate à pirataria;
g) partindo-se dos dados registrados nos sistemas da Receita Federal, após
auditoria interna relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que o contribuinte
deixara de prestar informações sobre o veículo ou a carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, encontrando-se as infrações apuradas detalhadas na tabela anexa ao auto de infração,
cujos dados encontravam-se disponíveis nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" para
consulta tanto pelo interessado quanto pela fiscalização, a qualquer tempo, favorecendo-se, dessa
maneira, o exercício do contraditório e da ampla defesa;
h) as sanções foram aplicadas para cada Conhecimento Eletrônico (CE) em que
ocorrida a irregularidade, sendo que, tratando-se de Conhecimento Master (Pai), ainda que tenha
havido mais de um House (Filhote) e a infração se referido ao procedimento de desconsolidação,
apurou-se apenas uma infração referente ao CE Master.
A tabela anexa ao auto de infração contém dados relativos aos seguintes itens:
número da escala, data e hora da atracação, número do manifesto, número do conhecimento, o
motivo, data e horário da irregularidade apurada e o valor da multa por CE Master.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu a anulação da penalidade ou o
cancelamento do auto de infração, alegando o seguinte:
1) ilegitimidade passiva, dado inexistir qualquer suporte legal à imposição da
multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, pois o requerente não é transportador, mas apenas
agente do transportador, mero mandatário, encontrando-se previsto na legislação de regência a
previsão de autuação somente quanto ao transportador;
2) existência de vício formal no auto de infração, pois a descrição dos fatos não
foi realizada de forma clara e completa, tendo a narrativa se restringido a poucos parágrafos,
insuficiente à compreensão do fundamento da aplicação da multa (prazo descumprido, momento
da ocorrência etc.), inclusive com discrepância entre o período autuado informado na descrição
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

dos fatos e aquele efetivamente objeto da autuação, comprometendo-se, por conseguinte, o
exercício do contraditório e da ampla defesa;
3) o enquadramento legal contém informações incorretas, pois o art. 37 do
Decreto no 4.543/2002 se refere ao controle dos sobressalentes e das provisões de bordo, tema
alheio aos fatos controvertidos nestes autos, e o Decreto no 6.759/2009 somente passou a viger
em fevereiro de 2009, enquanto o fato gerador da multa se dera em janeiro de 2009;
4) a conduta do requerente não se enquadra no tipo legal sob o qual se justificou a
imposição de multa, uma vez que o transportador marítimo não deixou de prestar as informações
sob comento, não tendo havido, ainda, intenção de obstruir a Fiscalização;
5) a retificação ou alteração de informações prestadas anteriormente não implica
infração à lei, conforme IN SRF no 800/2007;
6) aplicação da denúncia espontânea, pois os registros de dados no Siscomex,
mesmo fora do prazo, foram prestados antes do início do procedimento fiscal ou da lavratura do
auto de infração, conforme jurisprudência administrativa.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, considerando ser cabível a multa por
falta de prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as outras
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada
à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa encetados na primeira
instância, sendo destacado que a maior parte da autuação se dera em relação à retificação de
informação, situação em que, de acordo com o entendimento da Cosit (Solução de Consulta
Interna Cosit no 02/2016), não se tem por configurada a infração punível com a multa lançada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado em razão da
constatação de falta de prestação de informações sobre o veículo ou a carga transportada nos
prazos fixados pela Receita Federal.
De início, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do princípio da vedação ao confisco e da
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

ausência de dano ao Erário, quando confrontados com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja
observância é obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente aduz como preliminares de nulidade do auto de infração (i) a
ilegitimidade passiva do agente representante do transportador e (ii) a existência de vício formal
violador do direito à ampla defesa e ao contraditório.
II.1. Ilegitimidade passiva.
Segundo o Recorrente, por não existir qualquer suporte legal à imposição da
multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, tem-se por configurada a ilegitimidade passiva,
uma vez que ele não é transportador, mas apenas mero mandatário (agente) do transportador,
sendo este o responsável pelo registro das informações de interesse da Fiscalização.
Alega, ainda, que os artigos legais que regulamentam a matéria não mencionam o
representante, mandatário, procurador ou agente, de forma que só o transportador pode ser
autuado por eventual descumprimento de obrigações tributárias ou acessórias, precipuamente
quando se trata de aplicação de penalidade, para a qual se exige previsão legal expressa.
De início, deve-se destacar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
referenciada pelo Recorrente (AgRg no REsp 1131180-RJ) acerca da responsabilização do
agente marítimo não se coaduna com o entendimento externado na decisão definitiva prolatada
pela 1a Seção da mesma Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
(...)
9. O transportador da mercadoria estrangeira, à época, sujeitava-se à responsabilidade
tributária por infração, nos termos do artigo 41 e 95, do Decreto-Lei 37/66.
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
"Art. 31. É contribuinte do imposto:
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

III - o adquirente de mercadoria entrepostada.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
11. Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
12. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 192/TFR, consolidou a tese de
que, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo agente marítimo
(assumindo encargos outros que não os de sua competência), não se lhe pode
atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da importação, por
força do princípio da reserva legal (...).
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Nota-se do excerto supra que o STJ assenta a responsabilização solidária do
agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, em períodos posteriores à
edição do Decreto-lei no 2.472/1988.
Sobre essa questão, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
já decidiu nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.295, rel. Tatiana Midori Migiyama, j. 16/06/2020 – g.n.)
Merece registro o seguinte trecho do referido acórdão:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente pelo
imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37,
de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001. Da mesma
forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se
do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
Tal entendimento encontra-se sumulado neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, tem-se a previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966
da obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração por ilegitimidade
passiva.
II.2. Vício formal no auto de infração.
O Recorrente alega que a descrição dos fatos do auto de infração não foi realizada
de forma clara e completa, tendo a narrativa se restringido a poucos parágrafos, de forma
insuficiente à compreensão do fundamento da aplicação da multa (prazo descumprido, momento
da ocorrência etc.), comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Consta do auto de infração que, de acordo com o art. 37 do Decreto-lei no
37/1966, o transportador, o agente de carga e o operador portuário são obrigados a prestar
informações, na forma e prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, sobre os veículos e
as cargas por eles transportadas, tendo a Receita Federal estipulado, nos artigos 22 e 50 da IN
RFB no 800/2007, que as informações sobre o veículo e a carga deviam ser prestadas nos prazos
ali definidos, de acordo com o período de ocorrência do fato, se antes ou depois de 01/04/2009.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

Registrou-se, ainda, na descrição dos fatos do auto de infração, que as alterações
efetuadas nos manifestos e CE também estão sujeitas aos prazos definidos na IN RFB no
800/2007, consoante o disposto no inciso IV do § 1o do art. 2o e no § 1o do art. 45, ficando as
alterações efetuadas fora do prazo sujeitas à aplicação de penalidade.
A tabela anexa ao auto de infração contém os dados relativos aos seguintes itens:
número da escala, data e hora da atracação, número do manifesto, número do conhecimento, o
motivo, data e horário da irregularidade apurada e o valor da multa por CE Master.
Dessa forma, considerando que os prazos de interesse nestes autos, fixados pelos
artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800/2007, têm como termo referencial a chegada
da embarcação no porto, as informações constantes da referida tabela mostram-se suficientes à
apuração de eventual atraso na prestação da informação requerida, não se vislumbrando, por
conseguinte, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
O equívoco cometido, na descrição dos fatos do auto de infração, quanto à
identificação do exato período de apuração dos fatos auditados encontra-se devidamente
superado a partir das informações constantes do Demonstrativo de Apuração da Multa e da
tabela anexa ao auto de infração.
Dessa forma, afasta-se, também, tal preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente aduz a não caracterização da infração imposta e a
necessidade de aplicação da denúncia espontânea.
O Recorrente alega que a sua conduta não se enquadra no tipo legal sob o qual se
fundamentou a imposição de multa, uma vez que haviam sido informadas, no momento
oportuno, os dados requeridos, informações essas, segundo ele, devidamente retificadas.
Para análise das questões suscitadas, mister reproduzir, na sequência, os
dispositivos normativos que fundamentaram a autuação:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (g.n.)
[...]
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

Instrução Normativa RFB n° 800/2007
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Considerando-se as regras supra, têm-se os seguintes prazos:
a) informações relativas a escalas – cinco horas antes da chegada da embarcação
no porto;
b) informações relativas às cargas transportadas – antes da atracação da
embarcação no porto (se antes de 01/04/2009) ou 48 horas antes da chegada da embarcação (se a
partir de 01/04/2009).
Consultando-se a tabela anexa ao auto de infração, constata-se que se trata, em
quase sua totalidade, de retificações de informações sobre as cargas ou sobre outros itens do
documento realizadas após a atracação.
Contudo, o simples fato de o registro ter sido retificado após a atracação do navio
não pode servir de suporte à autuação, conforme Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 04
de fevereiro de 2016, cuja ementa assim dispõe:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 (g.n.)
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como as autuações relativas às referidas retificações se pautaram somente nas
datas dessas medidas, infere-se que os registros originais haviam sido feitos com observância dos
prazos fixados pela Receita Federal, pois, do contrário, as multas deveriam ter sido lançadas,
desde o início, quando da prestação inicial intempestiva.
Dessa forma, assiste razão ao Recorrente no que tange ao argumento de que a
retificação de informação anteriormente prestada de forma tempestiva não enseja a exigência da
multa sob comento.
Em relação às demais autuações motivadas por (i) inclusão de carga após o prazo
de atracação e (ii) vinculação do manifesto ou da escala após o prazo ou a atracação,
confrontando-se as datas e horas de atracação e da prestação da informação presentes na tabela
anexa ao auto de infração com as datas da IN RFB no 800/2007, confirma-se a intempestividade
das medidas.
Por fim, quanto à possibilidade de se reconhecer ou não a configuração de
denúncia espontânea que pudesse afastar a aplicação da penalidade, trata-se de matéria sumulada
neste CARF, em sentido inverso ao arguido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.043 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720538/2013-15

III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento as
parcelas da multa relativas à retificação de informações originalmente prestadas de forma
tempestiva.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 271
DF CARF MF
Original